Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011599-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Anulação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), CARMEM MARIA DE SOUSA PAVEI - CPF: 072.768.689-58 (AGRAVADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LASER DO MT (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - GRAVIDEZ – CONFIRMAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009 - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, III, da lei 12.016/2009, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada para determinar que a autoridade impetrada mantenha o vínculo contratual com Carmem Maria de Sousa Pavei, desde a confirmação gestacional até cinco (05) meses após o parto.

Como causa de pedir, o Agravante sustenta a ausência de ato coator praticado pela Secretária de Estado posto que a Agravada/Impetrante jamais solicitou a renovação do referido contrato.

Assevera, ainda, que a viabilidade do writ está condicionada a presença efetiva de ameaça a direito líquido e certo.

Aduz que o ato imputado, por meio de mensagem via aplicativo “Whatsapp” não é da Secretária de Estado, razão pela qual este E. Tribunal é incompetente para julgamento da lide.

No mérito, argumenta “a garantia de emprego da gestante se opõe a toda e qualquer dispensa arbitrária ou imotivada, que ocorre por meio de ato unilateral do empregador. Todavia, a contratação de determinada empregada por meio de alguma das poucas modalidades de contrato a prazo determinado admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (ex vi artigo 443 da CLT) não pode dar ensejo à estabilidade em decorrência de gravidez, pois não há demissão”.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a liminar vindicada.

A Agravada apresentou as contrarrazões - id

43756951 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada para determinar que a autoridade impetrada mantenha o vínculo contratual com Carmem Maria de Sousa Pavei, desde a confirmação gestacional até cinco (05) meses após o parto.

Irresignada, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao fato de que a Agravada foi contratada temporariamente ao cargo de Professora na Escola Estadual Jupiara, na cidade de Campo Verde/MT, com validade do contrato em 05/10/2018, e, antes do término do contrato, sobreveio a notícias da gravidez.

No caso, para a análise deste recurso se restringe a decisão monocrática que concedeu a liminar para determinar a manutenção da Agravada/Impetrante no cargo.

Como é cediço, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

No caso, presente a probabilidade do direito invocado, uma vez que o direito a estabilidade provisória em caso de empregada gestante está garantido no art. 10, II, “b” da ADCT/88, vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente do regime jurídico
, como se vê:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT No 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de cará
ter
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II,
“b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF-RE 634093 AgR/DF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2011 Órgão Julgador:
Segunda
Turma)

Assim, embora o vínculo da Agravada seja de contrato temporário, é certo que possui a estabilidade provisória decorrente do estado gravídico, desde a sua confirmação até o quinto mês após o parto.

Ademais, presente o
periculum in mora,
haja vista que a rescisão do contrato temporária acarretará impacto financeiro para a Agravada, causando prejuízo diretamente ao sustento familiar, ainda mais neste momento em que a servidora está gestante.

No tocante a alegação de que não há ato coator a ser combatido, é certo que se trata de mandado de segurança preventivo, ou seja, o ato questionável está na iminência se concretizar.

Não sem propósito, a decisão monocrática fundamentou que “
Em que pese tratar de mandado de segurança preventivo, constata-se a efetiva ameaça ao direito da impetrante, decorrente do vencimento do contrato temporário. E, está aparente também, o risco de lesão a direito líquido e certo, diante da garantia constitucional da estabilidade provisória”.

Logo, em princípio, não há que se falar em ausência de ato coator, bem como, diante da autoridade coatora apontada, mantém-se a competência deste Tribunal.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020